Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728862-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA ENEAS DE SOUSA D E S P A C H O A fim de melhor instruir o feito, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer qual o valor comercializado do plano Flex Nacional, bem como qual a composição do valor do plano atual da parte agravada, colacionando os respectivos documentos que demonstrem tais informações. Após, intime-se a agravada para manifestação, em igual prazo. Em seguida, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator